Tribunal: TJSP
Processo: 2256951-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Execução – Cédulas de Crédito Bancário – Nulidade do decisum – Ausência – Penhora de bens – Possibilidade – Aplicação de multa aos executados por ato atentatório à dignidade da justiça – Cabimento – Decisão corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*